Tribunal: TJDFT
Processo: 0730516-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730516-87.2023.8.07.0000 RECORRENTE: TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse recursal. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 151, inciso II, do CTN, 300 e 1.012, §3o, inciso II, e §4o, ambos do CPC, afirmando que a mera prolação de sentença não ensejaria a automática perda superveniente do objeto recursal quando ele versa sobre questão incidental ao mérito do processo, como é o caso do reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em julgado da sentença prolatada na origem, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN. Entendem que a realização de depósitos judiciais é um direito subjetivo do contribuinte, o qual detém a faculdade de sua realização sem que seja necessária qualquer autorização ou provimento judicial para tanto, além de que, no caso concreto, há de ser considerado mediante a apuração mensal do tributo sub judice. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial; c) artigos 1.024, §2o, 1.025 e 1.026, §2o, todos do CPC, defendendo o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios. Dizem que os aclaratórios foram opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Evandro Azevedo Neto, OAB/SP 276.957. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta também seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admito no que tange à suposta contrariedade ao artigo 151, inciso II, do CTN. Com efeito, as teses sustentadas pelas recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Evandro Azevedo Neto, OAB/SP 276.957. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028